Tribunal: TJMT
Processo: 1003546-71.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003546-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROMILTO DIAS PEREIRA - CPF: 487.270.161-53 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APÓS PRÉVIA SENTENÇA EXTINTIVA TRANSITADA EM JULGADO – NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pronunciamento judicial que, na fase de cumprimento de sentença, apenas indefere o pedido do exequente de prosseguimento do feito, sob o fundamento de que a execução já havia sido extinta por sentença anterior transitada em julgado, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, e não de sentença.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento.

A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória que não extingue a fase executiva configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, acarretando o não conhecimento do apelo por inadequação da via eleita.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO 1003546-71.2022.8.11.0041

APELANTE:

ROMILTO DIAS PEREIRA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMILTO DIAS PEREIRA
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Revisional, ajuizado em desfavor do
BANCO BMG S/A,
que indeferiu o pedido do requerente referente ao cumprimento de sentença, objetivando o prosseguimento da execução do valor de R$ 16.243,29 (dezesseis mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos).

O apelante aduz que celebrou com a instituição financeira, em 21/12/2012, contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado, no valor de R$ 1.208,00 (mil duzentos e oito reais), sob o número 2326928, com previsão de juros remuneratórios de 4,80% ao mês e 57,60% ao ano, asseverando a existência de cláusulas ilícitas que teriam onerado excessivamente a avença, motivo pelo qual postulou, na origem, a revisão contratual, com incidência de juros de 2,70% ao mês, sem capitalização, além do afastamento de encargos moratórios, comissão de permanência e outras cobranças que reputa indevidas.

Relata que, embora os pedidos tenham sido inicialmente julgados improcedentes, sobreveio julgamento em segundo grau reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de determinar a incidência, no contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, da taxa de juros prevista pelo Banco Central no patamar de 2,12% ao mês e 28,57% ao ano, bem assim a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença.

Acrescenta que a instituição financeira interpôs recurso especial, o qual teria sido negado.

Prossegue afirmando que, no cumprimento de sentença, apresentou cálculo no valor de R$ 9.249,37 (nove mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos; que o banco, por sua vez, discordou do montante e sustentou a existência de saldo credor em seu favor no importe de R$ 12.948,26 (doze mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos); e que, diante da divergência, requereu o encaminhamento dos autos à contadoria judicial.

Narra que o juízo a quo determinou a remessa dos autos à contadoria, sobrevindo laudo técnico que apurou crédito em favor do apelante no valor de R$ 14.204,89 (quatorze mil, quantia com a qual anuiu expressamente, inclusive requerendo a homologação do respectivo cálculo.

Aduz, todavia, que a instituição financeira realizou depósito no valor de R$ 1.256,63 e que, por equívoco, houve petição concordando com tal depósito, erro material que posteriormente buscou corrigir por meio de nova manifestação, a qual, segundo afirma, não foi apreciada pelo magistrado.

Assevera que, não obstante a existência do laudo pericial da contadoria apontando crédito em seu favor no valor de R$ 14.204,89, sobreveio sentença na fase executiva reconhecendo como devido ao exequente apenas o valor de R$ 1.256,63, já deduzido suposto saldo devedor de sua responsabilidade no importe de R$ 12.948,26.

Sustenta, assim, que não há saldo credor em favor do banco, mas sim crédito em favor do autor no montante apurado pela contadoria judicial, razão pela qual, requer a reforma da sentença para que seja expressamente consignado seu crédito no valor de R$ 14.204,89, conforme laudo pericial da contadoria do TJMT, além da condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

O banco Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão
a quo
, sob o argumento de que o magistrado agiu com acerto, haja vista que a extinção do feito em razão da satisfação da obrigação já se encontra abarcada pelo trânsito em julgado.

O preparo recursal não foi recolhido, por afirmar o apelante ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal revela óbice intransponível para o conhecimento do presente recurso de Apelação, ante a flagrante inadequação da via eleita.

Cinge-se a controvérsia processual sobre a natureza do ato judicial impugnado e o respectivo recurso cabível.

Da análise do caderno processual, verifica-se que, anteriormente, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença (Id. 196167507) julgando extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude do pagamento e da concordância expressa (ainda que agora alegada como equivocada) do autor. Referida sentença foi objeto de Apelação Cível e de Recurso Especial pelo Banco, tendo transitado em julgado.

Após o trânsito em julgado dessa sentença extintiva, o autor, ora Apelante, peticionou nos autos requerendo um "novo" início da fase de cumprimento de sentença para cobrar o saldo remanescente do cálculo da contadoria.

O magistrado de piso, por meio do ato judicial ora recorrido (Id. 337895352),
indeferiu o pleito
, nos seguintes termos:
"O pedido não merece acolhimento. Consta nos autos que foi proferida sentença (id. 196167507) que declarou extinto o feito em razão da satisfação da obrigação (...). Ademais, o Egrégio Tribunal manteve a sentença nos exatos termos em que foi proferida, não havendo qualquer modificação. Assim, indefiro o pedido do exequente e determino à Secretaria que cumpra o item 8 da sentença (...)".

Nesse cenário, é induvidoso que o pronunciamento judicial atacado não é uma sentença. A sentença que extinguiu o cumprimento de sentença já havia sido prolatada no passado. A decisão que apenas indefere um peticionamento atravessado após o trânsito em julgado e determina o cumprimento de ordem anterior possui inegável natureza de decisão interlocutória, nos exatos moldes do art. 203, § 2º, do CPC.

O Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer em seu artigo 1.015, parágrafo único, o recurso cabível para atacar decisões proferidas na fase executiva:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário”.

Logo, contra a decisão que rejeitou o prosseguimento/reinício do cumprimento de sentença, caberia à parte insurgir-se mediante a interposição de Agravo de Instrumento, e não de Apelação Cível.

A interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento, em hipóteses onde a lei expressamente prevê o recurso cabível e não há qualquer dúvida objetiva na doutrina ou jurisprudência, configura erro grosseiro.

Em razão da ocorrência de erro grosseiro, afasta-se a incidência do princípio da fungibilidade recursal, tornando imperioso o não conhecimento do recurso por absoluta inadequação da via eleita.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo apelante, mantendo os cálculos homologados. A parte apelante sustentou excesso de execução em razão de alegada inadequação nos cálculos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação é o recurso cabível contra decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o entendimento jurisprudencial e o Código de Processo Civil, a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é considerada decisão interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, e não apelação.

4.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dessa forma, o recurso de apelação não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
A interposição de apelação contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.08.2018; TJMT, N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00016085920148110002, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2024)

Registre-se, por oportuno, que o não conhecimento do presente recurso por inadequação da via eleita não impede que a parte Apelante, caso entenda persistir em sua insurgência quanto ao mérito da controvérsia, valha-se dos instrumentos processuais adequados previstos no ordenamento jurídico. Com efeito, nada obsta a interposição do recurso próprio, no caso, o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Outrossim, caso a parte entenda que a sentença extintiva transitada em julgado padece de vício rescindível, poderá se valer da Ação Rescisória, nos termos do art. 966 e seguintes do Código de Processo Civil, observados os requisitos legais e o prazo decadencial de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda (art. 975, CPC). O que não se admite é a utilização de via recursal manifestamente inadequada, em afronta à técnica processual e ao princípio da taxatividade dos recursos, sob pena de tumulto processual e violação à segurança jurídica.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026